Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724159-28.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sérgio Augusto Gutschow Palhas Agravado(s) UNIMED – Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Augusto Gutschow Palhas contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 121395320 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Unimed – Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial), processo n. 0017175-76.2016.8.07.0001, indeferiu, sob fundamento de competir ao exequente promover a diligência, pedido formulado pelo agravante para que a entidade cooperativa devedora seja compelida, por meio de decisão judicial, a fornecer os dados relativos ao seu corpo de cooperados (qualificação individual e endereço). Contra a referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (Id 127050747), que foram rejeitados sob o argumento de inexistência de omissão (Id 129089323). Inconformado, o embargante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 37528266). Em razões recursais (Id 37528266, p. 2-6), noticia que o feito de origem encerra cumprimento de sentença de dívida relativa a honorários sucumbenciais. Esclarece ter a executada requerido a aplicação ao caso concreto do procedimento de liquidação extrajudicial previsto na Lei 5.764/1971. Informa ter o juízo determinado que a cooperativa devedora trouxesse o rol de credores habilitados na liquidação de passivos, a posição do crédito judicial ora em cobrança e a previsão contábil de solvência. Diz que a determinação não foi observada. Declara não ter sido exitosa a busca patrimonial, razão pela qual solicitou, com fundamento no art. 68, III, VII e VIII da Lei 5.764/71, que a executada fosse compelida a trazer aos autos relação do corpo de cooperados com qualificação individual e domicílio, bem como a informar dados relativos à integralização de cotas no cabedal social. Alega que, para tanto, solicitou a exibição do livro de admissão (documento particular da cooperativa em liquidação). Afirmou pretender ajuizar incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Diz que os pedidos assim formulados foram indeferidos. Argumenta ser o livro de matrícula dos cooperados associados documento particular da administração da cooperativa, máxime quando em liquidação extrajudicial, sendo impositiva sua exibição em juízo, sob pena de transmutar a fase de liquidação extrajudicial em artifício para fraudar o princípio da efetividade da execução judicial e a perpetuação da dissolução irregular do cabedal associativo cooperado; nesse sentido, da privacidade do livro de matrícula e sua detenção administrativa, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei 5.764/71. Com base nessa argumentação, requer, ao final, o provimento do agravo intentado, concedendo-se em antecipação da tutela recursal a imposição judicial do administrador extrajudicial da cooperativa devedora em trazer aos autos de cumprimento de sentença em curso na vara de origem, do livro de matrícula dos cooperados, conforme determina a Lei 5.764/71, sob pena da imposição de multa e consectária responsabilidade pelo descumprimento de comando judicial, reformando-se a v. decisão interlocutória exarada (...). Preparo recolhido ao Id 37528268. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados ambos os requisitos acima indicados. Isso porque, revelam os autos, de plano, somente a probabilidade do direito à apresentação de cópia do livro de matrícula da agravada com a relação completa de cooperados, não o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC), a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pelo exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o juízo para que iniciados sejam os atos de constrição destinados à quitação da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica do sistema processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. Sob dita compreensão, proferiu o julgador monocrático a decisão recorrida, quando, de forma singela, dispôs: compete ao exequente promover a diligência de obtenção do quadro de associados da parte executada. De fato, não tem cabimento transformar o juiz em mero ajudante de ordens da parte, o que sói ocorrer quando requeridas diligências instrutórias mas “não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). A cooperação processual, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Sua concretização, por todos desejada, se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas respectivas obrigações e deveres processuais, evitando por tal modo indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem exigível comportamento equidistante das partes. Assim, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de providências sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF, com a cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Esse o caso dos autos. Assim o afirmo porque tem pertinência o pedido do agravante/exequente, uma vez que esgotados os meios a ele disponíveis para localização de bens da sociedade cooperativa, porquanto, infrutíferas as pesquisas realizadas via BacenJud, RenaJud, e-RIDFT e InfoJud (Ids 20308967- 20308994). Ainda, o pretendido fornecimento do quadro de cooperados encontra respaldo na Lei 5.764/1971, no Capítulo V – Dos livros, ao preceituar, nos arts. 22, I, e 23, I, II e III, que: Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros: I - de Matrícula; (...) Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, dele constando: I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado; II - a data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido, eliminação ou exclusão; III - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. Não só. A legislação prescreve no Capítulo XI – Da dissolução e liquidação, no art. 68, VIII, que: Art. 68. São obrigações dos liquidantes: (...) VIII - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade for de responsabilidade ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes para o pagamento das dívidas; Lembro ser incontroverso estar a entidade cooperativa submetida a procedimento de liquidação extrajudicial, conforme ata de assembleia geral extraordinária colacionada ao Id 109755891 do processo de referência. Logo, jungida está ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 5.764/1971, entre elas, a de fornecer ao credor a relação de associados constantes de seu livro de matrícula (quadro de cooperados). Com ressalva ao contexto fático específico, colaciono abaixo entendimento da e. 1a Turma deste Tribunal de Justiça no sentido de ser possível deferir ao credor medidas que busquem concretizar a efetividade e razoável duração do processo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). (...) (Acórdão 1432421, 07104355420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434839, 07152076020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Consigno, ademais, não ser possível olvidar que o cumprimento de sentença em que materializada obrigação líquida, certa e exigível se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC. O credor, titular da dívida inadimplida, está resguardado pelo ordenamento jurídico, que a ele assegura o direito de obter tutela jurisdicional para lhe ser entregue o que é objeto de seu crédito, evitando assim que sofra prejuízo. De contrapartida, sem cabimento que o devedor inadimplente logre, por artimanhas diversas, se beneficiar do decurso do tempo em que deixa de atender à obrigação assumida aumentando, ao arrepio da lei, seu acervo de bens. Verdadeiramente, proteção jurídica é concedida ao credor que cumpriu a parte que se comprometeu a adimplir : Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Desarrazoado nesse contexto atribuir ao credor a responsabilidade de realizar diligências quando, por esforço próprio, não lhe é possível ter acesso a informações relevantes à solução da demanda executiva, a exemplo: obter, sem auxílio do Poder Judiciário, dados completos relativos ao quadro de associados da entidade cooperada, a uma, porque a Junta Comercial do Distrito Federal não guarda cópia do livro de matrícula com a descrição dos cooperados associados; a duas, porque tem disponíveis apenas informações relacionadas ao registro do livro naquela autarquia; a três, porque busca elementos informativos que estão em poder da parte executada. Demonstrado, portanto, o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Certifica-a o comando normativo posto no art. 68, VIII, da Lei 5.764/1971. Inexiste, ao que constato em análise preliminar, empecilho legal ou fático ao deferimento do pedido para que seja judicialmente compelida a entidade cooperativa devedora a fornecer dados completos de seu corpo de cooperados (qualificação individual e endereço). O mesmo não se diga quanto ao pressuposto atinente ao perigo de dano ou resultado útil ao processo. Esse segundo requisito não encontra demonstração nos elementos narrativos e probatórios reunidos aos autos, porquanto não evidenciada em razões recursais a urgência necessária à concessão da medida liminar postulada. Deixou o agravante de apresentar motivos hábeis a justificar concretamente a impossibilidade de aguardar o natural processamento do agravo que interpôs e seu regular julgamento pelo colegiado. Incabível em circunstância que tal presumir urgência na medida postulada de excepcional antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do não cabimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da liminar concessão tutela antecipada que postulou o agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora